Tribunal: TJDFT
Processo: 0037349-82.2011.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0037349-82.2011.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALEXANDRE MEZAVILLA PONCE, ALTIVA MEZAVILLA PONCE, CARLOTA MARIA PEIXOTO DE ALMEIDA, EGYDIO JOSE FERNANDES BATALHA, ELENA ZANETTE CASTEGLIONE, JORGE LUIZ DE CARVALHO VERISSIMO, JOSE REGINALDO GINELLI LEAL, LUIZ MANOEL DE MENDONCA FRANCO, MARIA ROSA BARCEL FERREIRA, MARISA FLORES PEDROSA, MARLUCI MEZAVILLA PONCE DE MORAES, PERICLES MEZAVILLA PONCE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Inicialmente tratava-se o feito de recurso de apelação interposto por ALEXANDRE MEZAVILLA PONCE, ALTIVA MEZAVILLA PONCE, CARLOTA MARIA PEIXOTO DE ALMEIDA, EGYDIO JOSE FERNANDES BATALHA, ELENA ZANETTE CASTEGLIONE, JORGE LUIZ DE CARVALHO VERISSIMO, JOSE REGINALDO GINELLI LEAL, LUIZ MANOEL DE MENDONCA FRANCO, MARIA ROSA BARCEL FERREIRA, MARISA FLORES PEDROSA, MARLUCI MEZAVILLA PONCE DE MORAES, PERICLES MEZAVILLA PONCE, em face da sentença proferida no cumprimento de sentença que considerou quitada a dívida, ante o valor depositado e julgou extinta a ação. Por meio da decisão monocrática anexada ao Id. 16169300, o recurso não foi conhecido, tendo os recorrentes interpostos agravo interno, Id. 16879865. Ao referido agravo interno foi negado provimento, nos termos do acórdão juntado ao Id. 22137792. Os recorrentes manejaram embargos de declaração, Id. 22633768, cujas contrarrazões não foram apresentadas pelo Banco embargado, estando o julgamento previsto para a pauta do dia 10.003 próximo, Id. 22868160. Na peça juntada ao Id. 23086160, o Banco do Brasil e o recorrente LUIZ MANOEL DE MENDONÇA FRANCO, noticiam que entabularam acordo, postulando por sua homologação. É o relato. Decido. Por meio da petição anexada ao Id. 23086160, observo que o Banco do Brasil e Luiz Manoel de Mendonça Franco transacionaram quanto ao objeto da lide. Verifico que na procuração de Id. 16105498, pág. 19, o recorrente em questão conferiu poderes ao seu advogado, Antônio Camargo Júnior, OAB-SP 267800 e OAB-DF 27652, para, dentre outros, transigir. A petição que informa o acordo foi assinada de forma digital pelo referido advogado, constando também a assinatura do procurador da instituição bancária. Sendo assim, HOMOLOGO a transação extrajudicial realizada entre o recorrente LUIZ MANOEL DE MENDONÇA FRANCO e o recorrido BANCO DO BRASIL S/A, nos termos 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste eg. TJDFT, c/c o artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil e resolvo o mérito da causa, apenas quanto àquela parte. Cumpridas as diligências cogentes, dou por extinta a ação, sem prejuízo da formação do título executivo nos exatos termos da transação, tão somente quanto à pessoa de LUIZ MANOEL DE MENDONCA FRANCO e sem prejuízo de análise do recurso pendente quanto às demais partes. Publique-se. Intime-se. Determino à Secretaria da Turma que retire o presente feito da pauta do dia 10.03, eis que não haverá tempo hábil para exame dos embargos de declaração. Decorrido o prazo recursal da presente decisão, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2021 15:14:31. Desembargador Gilberto Pereira Relator